Tribunal: STF
Processo: HC 236934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.1.2024, por Marcelo Cosme Potyguaçu Viana, advogado, em benefício de Micherlangello dos Santos de Jesus, contra decisão pela qual, em 9.1.2021, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 880.855. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202300366293, Relatora a Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 880.855, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, ressaltando ter sido apontada a gravidade genérica do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) seja CONCEDIDA a Medida Liminar, com fulcro no 
art. 648, do CPP, afastando a incidência da Súmula 691/STF, antes mesmo de pedir informações, para REVOGAR/RELAXAR a prisão preventiva claramente imotivada, desnecessária e desproporcional, até o julgamento do mérito do presente mandamus, ordenando-se a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais, a não se ausentar ou mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo competente, nem ter contato com os demais acusados e com eventuais testemunhas, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar ao Postulante o direito constitucional da não-culpabilidade, da razoável restrição ao direito fundamental da liberdade e da dignidade da pessoa humana;



    Caso entenda necessário, que conceda a Revogação da Prisão Preventiva impondo as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, aplicando o monitoramento eletrônico.



    B] ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA Ordem de Habeas Corpus para REVOGAR/RELAXAR a prisão imotivada, desnecessária e desproporcional do Paciente, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário Alvará de Soltura, tornando definitiva a liminar concedida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.855. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 202300366293, Relatora a Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça sergipano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia que, “no dia 07/03/2023, por volta das 12:56 horas, no Município de Malhador/SE, os denunciados DJALMA GOMES DOS SANTOS, conhecido como ‘Neguinho/Baixinho’ e MICHERLANGELLO DOS SANTOS DE JESUS, conhecido como ‘Fitinho’, subtraíram para si, cabos de rede de internet pertencentes às empresas Brabecne e BK Telecon, bem como destruíram o contador de energia, 02 (duas) câmeras de segurança, 02 (dois) eletrodutos, sendo pontaletes de energia, 01(um) um cadeado e uma tranca da caixa de equipamento.



    Consta do procedimento administrativo que, o gerente técnico, Helbert Santos dos Anjos e o técnico Rogério Cardoso dos Santos, representantes da empresa Brabecne, verificaram que no dia 07/03/2023, por volta das 12:56, houve uma queda na rede de internet. situada na serra do Povoado Poço Terreiro, Município de Malhador/SE e se deslocaram para o local. Ao chegarem ao local, avistaram 04 (quatro) indivíduos, os denunciados DJALMA GOMES DOS SANTOS, conhecido como ‘Neguinho/Baixinho’ e MICHERLANGELLO DOS SANTOS DE JESUS, conhecido como ‘Fitinho’, e mais 02 indivíduos ainda não identificados, que ao vê-los, fugiram pela mata, deixando para trás a fiação retirada, que media aproximadamente 20 metros, e uma sacola com ferramentas.



    Além disso, encontraram no local outras fiações que, possivelmente, pertencem a torre de outra empresa, que fica na localidade, pois notaram sinais de arrombamento.



    Depreende-se que os denunciados destruíram o contador de energia, 02 (duas) câmeras de segurança, que estavam instaladas no local, mas não estavam gravando, 02 (dois) eletrodutos, sendo pontaletes de energia, 01(um) um cadeado e uma tranca da caixa de equipamento.



    Consta ainda que, João Paulo Cordeiro da Silva e Maurício Soares de Souza, representantes da empresa BK Telecon, verificaram que no dia 07/03/2023, por volta das 10h17 horas, houve uma queda no sistema do link de Internet e energia da torre de repetição da empresa BK Telecon, situada da Serra de Crispim, próximo ao lixão, no Município de Malhador/SE. Ao se deslocarem até o local, encontraram o portão de acesso ao site da torre arrombado e notaram que foram subtraídos 01(uma) bateria estacionária e, aproximadamente, 50 metros (cinquenta) metros de fio elétrico, além disso, destruíram uma câmera de monitoramento, porém esta ainda conseguiu fazer registros da ação.



    Depreende-se ainda que, a proprietária do terreno em que fica localizada a Torre, Cristiene Santos Andrade, relatou que na manhã dos fatos, impediu a entrada de quatro indivíduos que estavam no portão, em um veículo modelo saveiro, de cor branca, de cabine estendida, com placa policial QKS5G58, cujo proprietário é o denunciado MICHERLANGELLO DOS SANTOS DE JESUS, conhecido como ‘Fitinho’, e solicitaram a entrada sem justificativa”.



    Em 21.9.2022, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Segundo dicção do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, analisando as medidas cautelares, diversas da prisão, elencadas no art. 319, do CPP, entendo que, em razão das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado – sem robustez clara acerca de eventual excludente de ilicitude e de culpabilidade –, e por tratar-se este de um juízo prelibatório, verifico que a prisão sob análise se revela necessária à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, além de mostrar-se conveniente à instrução criminal, o que demonstra, pelos depoimentos prestados, a presença do periculum libertatis imprescindível à decretação da prisão cautelar dos representados.



    A medida revela-se necessária, também, para garantia da ordem pública, tendo-se que a avaliação da periculosidade do agente deve ser feita de forma concreta pois, se conforme firmado abalizada doutrina, ‘não é possível a decretação da prisão preventiva em virtude da gravidade em abstrato do delito, porquanto a gravidade da infração pela sua natureza, de per si, é uma circunstância inerente ao delito’, vê-se do arcabouço probatório que o suposto autor do fato já foi preso e indiciado por outros crimes”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisões proferidas pelo juízo de origem, em 8.11.2023 e 19.12.2023, em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202300366293, pela Relatora, Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, do Tribunal de Justiça de Sergipe, e com a prolação da decisão objeto da presente impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, consistente no furto de “cabos de rede de internet”, que interfere de inúmeras formas no cotidiano da população que necessita desse serviço, e a necessidade de evitar-se reiteração delitiva, pois foram encontrados “no local outras fiações que, possivelmente, pertencem a torre de outra empresa”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Sergipe haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 202300366293, cujo requerimento de medida liminar fora indeferido no Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora